Tribunal: TJES
Processo: 5026891-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026891-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA CRISTINA MORETO DE LIMA FEITAL e outros
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E
IMPROVIDOS
.

PROCESSO nº 5026891-29.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: CARLA CRISTINA MORETO DE LIMA FEITAL, TERESA CRISTINA MORETO DE LIMA

EMBARGADO: SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELENCIA/VILA VELHA S.A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, já que as alegações das embargantes não demonstram qualquer tipo de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão vergastado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas.

O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração [...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024)
grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES ATÍPICAS NÃO BLOQUEADAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de saques indevidos em conta bancária durante situação de extorsão sofrida pela parte autora, reconhecendo falha na prestação do serviço pela instituição financeira. A apelação havia sido parcialmente provida apenas para determinar a substituição da correção monetária pela taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, especificamente quanto à suposta omissão na análise da regularidade das operações bancárias e à alegada ausência de fortuito interno que justificasse a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisou expressamente a falha na prestação de serviços bancários, destacando que, embora as operações tenham sido realizadas com o uso de senha pessoal, tratavam-se de transações atípicas que não foram integralmente bloqueadas pela instituição financeira, evidenciando descumprimento do dever de segurança. A condenação por danos morais foi fundamentada no transtorno e tempo despendido pela parte autora para reaver os valores subtraídos, sendo adequada diante da falha constatada na conduta da instituição financeira.
A substituição dos índices de correção monetária pela taxa Selic decorreu de aplicação padronizada da Lei nº 14.905/2024, e não de alteração substancial do julgamento ou acolhimento parcial do recurso. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, o recurso não merece acolhimento.

Não é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, pois os embargos não se revelam manifestamente protelatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A falha na prestação de serviços bancários, consistente na não identificação e bloqueio de transações atípicas durante situação de extorsão, caracteriza responsabilidade da instituição financeira. A condenação por danos morais é cabível quando comprovado o abalo decorrente de falha na segurança bancária, independentemente do uso de senha pessoal. A aplicação da taxa Selic como índice de correção e juros decorre da Lei nº 14.905/2024, não constituindo alteração substancial do julgado. Embargos de declaração que não apresentam vícios no julgado não devem ser acolhidos nem ensejam aplicação de multa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/2024. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002899-08.2024.8.26.0003; Relator (a): Domingos de Siqueira Frascino; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2025; Data de Registro: 09/04/2025)
grifei

A meu ver, pretende a embargante, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas por este juízo, buscando conferir efeitos infringentes para modificar o mérito do julgado sob o argumento de que a quitação posterior dos débitos anteriores geraria dano moral autônomo. Para tanto não se prestam os embargos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas. O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração [...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024) grifei

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
[...] III. Razões de decidir Impossibilidade de rediscussão da matéria. Acórdão que externou os fundamentos da deliberação de modo claro e inequívoco, não havendo razão para reforma. Inexistentes as hipóteses aludidas no artigo 1.022 do CPC. IV. Dispositivo Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005794-70.2022.8.26.0565; Relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025) grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)